Tribunal: TJMT
Processo: 0001231-63.2006.8.11.0101
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001231-63.2006.8.11.0101
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIMUNDA NONATA DIAS CARNEIRO (VÍTIMA), AURÉLIO PRAZERES DA SILVA (VÍTIMA), CLAUDINEI DOS SANTOS - CPF: 018.505.761-65 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DO HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL POR DUAS VEZES – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, CALCADA NO
INSTITUTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA –
IMPROCEDÊNCIA
– INTERRUPÇÃO DO
ITER CRIMINIS
POR VONTADE DO AGENTE QUE NÃO RESTOU DESMOSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, ENQUANTO JUÍZO NATURAL DA CAUSA –
2.
ALMEJADA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL –
INVIABILIDADE

– QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU DE TODO DESCABIDAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 2 – RECURSO

DESPROVIDO
, EM
SINTONIA

COM O PARECER.

1)
Nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, a desclassificação só é possível quando as provas produzidas nos autos demonstrarem, de forma inequívoca, que o agente não agiu com a intenção de matar (
animus necandi
), retirando, assim, a competência do julgamento do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para os crimes dolosos contra a vida. Assim, não estando claramente comprovado que o resultado mais grave não ocorreu devido à vontade do Recorrente, é necessário o envio dos autos ao Conselho de Sentença para análise da questão.

2)
A exclusão da qualificadora na fase da decisão de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedente e desamparada de elementos probatórios nos autos, não sendo esse o caso concreto. (Enunciado Orientativo nº 2 da TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto, a tempo e modo, por
Claudinei dos Santos,
em face da decisão anexada em ID. 196537047, que o pronunciou pela prática dos crimes
tipificados no
artigo 121, §2.º, incisos II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil), em face das vítimas
Raimunda Nonata Dias Carneiro
e
Aurélio Prazeres da Silva
.

Irresignada, a i. Defesa apresenta razões em ID. 196539161, solicitando a
desclassificação
dos delitos para o
crime de Lesão Corporal
, sob o argumento de que houve
desistência voluntária
, devendo o processo ser remetido ao juízo singular.
Alternativamente
, busca a
desqualificação
dos delitos imputados.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 196539166, postulando-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se a r. decisão de pronúncia em sua integralidade.

Em sede de juízo de retratação a r. decisão recorrida foi mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (ID 196539158)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no ID 203197193, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DE DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO, EM FACE PRESCRIÇÃO. CONDUTA PERPETRADA POR MEIO DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA DUAS VÍTIMAS, CAUSANDO LESÕES NA REGIÃO LOMBAR, GLÚTEOS E ANTEBRAÇO. NÃO CONSUMAÇÃO POR FATORES ALHEIOS A VONTADE DO AGENTE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REQUERIDA A DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI, RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. A DECISÃO DE PRONÚNCIA CARACTERIZA-SE COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, FUNDADA EM JUÍZO DE PROBABILIDADE, E NÃO DE CERTEZA. ASSIM, A SIMPLES EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA É MOTIVO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A PRONÚNCIA DO ACUSADO, MÁXIME QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO FOR ROBUSTO NO MESMO SENTIDO. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES QUE CORROBORAM A AÇÃO DOLOSA DO RECORRENTE E DEMONSTRAM A MOTIVAÇÃO FÚTIL PARA A REALIZAÇÃO DA CONDUTA. TESES DE DEFESA QUE NÃO ENCONTRAM PROVA CABAL NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL A AUTORIZAR A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A DESPRONÚNCIA. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. NÃO CABIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO PREVIA ENTRE A O RÉU E UM DOS OFENDIDOS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, SOB PENA DE INVASÃO DA SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDENTES DA CORTE ESPECIAL. TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2º DA N.º 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

Cuiabá-MT, data da assinatura digital.

Des.
Marcos Regenold Fernandes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024